Tribunal: TJMT
Processo: 1085583-13.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085583-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDAO - CPF: 173.131.201-68 (RECORRENTE), RODRIGO VIDAL DA FONSECA - CPF: 545.174.781-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão proferido em recurso inominado. A autora SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO alega erro material quanto ao termo inicial da doença incapacitante da qual é portadora. A reclamada MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV aponta omissão no acórdão por não ter analisado se a enfermidade que a reclamante possui é incapacitante ou não.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe erro material no acórdão quanto ao termo inicial da doença incapacitante da autora; e (
ii
) verificar se houve omissão na análise da natureza incapacitante da enfermidade da reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material passível de correção por embargos de declaração ocorre quando há inexatidão relacionada a equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível, o que não se verifica no caso em análise.

4. O acórdão embargado deixou evidente que o benefício seria devido a partir da data em que foi comprovada a doença da qual a parte reclamante é portadora, qual seja, 08/10/2024, constando expressamente na fundamentação que "considerando que nos autos há prova da doença em 08/10/2024, somente a partir deste marco que é devida os benefícios por ser portador de doença incapacitante, incidindo ao caso, apenas o período 4."

5. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada, não se caracterizando quando a questão já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.

6. O acórdão expressamente consignou que as provas apresentadas evidenciam o direito ao benefício de contribuição previdenciária diferida justamente por ser a autora portadora de doença incapacitante, não havendo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O erro material passível de correção por embargos de declaração é aquele que consiste em equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia ou descuido de digitação, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto ao mérito da decisão. 2. A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão jurídica suscitada, não se caracterizando quando o tema já foi decidido de forma fundamentada no julgado embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 36058 AM, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, j. 18.08.2020; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.12.2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 14.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1085583-13.2024.8.11.0001

Embargante
s
:
SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO e MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV

Embargado
s
:
MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV e SEBASTIANA AUXILIADORA BRANDÃO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

As partes opuseram Embargos de Declaração (ID 302670893
/PJe2
e ID 302772382/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 302345890/PJe2).

A autora alegou
haver
erro material no a
rest
o
quanto ao termo inicial da doença
incapacitante da qual é portad
ora
.

A
parte r
eclamada
apontou

omissão

no acórdão
, pois
não
analisou se a
enfermidade que a reclamante possui é incapacitante ou não
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Erro material.

O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada a
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível".

Nesse sentido:

(...) 1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Partindo desta premissa e examinando o teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão a parte embargante, pois não há
inconsistências
na redação do acórdão,
como o erro de grafia de palavras ou nomes, equívoco de cálculo etc.

Destaca-se que, quanto ao termo inicial da doença incapacitante, o juízo deixou evidente que
o benefício seria devido a partir da data em que fora comprovada a doença da qual a parte reclamante é portadora, qual seja
,
08/10/2024
.

Constou na fundamentação do voto que:

“
Considerando que nos autos há prova da doença em 08/10/2024, somente a partir deste marco que é devida os benefícios por ser portador de doença incapacitante, incidindo ao caso, apenas o período 4.
”

Assim, inexiste hipótese de erro material no aresto.

Omissão

A omissão
suscetível de

d
eclara
tórios

s
e
dá somente
quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é
examinado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor da decisão embargada, observa-se que não assiste razão à parte embargante, pois não caracteriza vício sanável por
e
mbargos de
d
eclaração a alegada omissão consistente na análise equivocada de provas ou jurisprudência.

Ademais, em que pese o reclamado embargante alegar que houve omissão do juízo ao não analisar
se a doença que a reclamante é portadora é incapacitante ou não, nota-se que foi expressamente consignado no aresto que as provas apresentadas evidencia
m
o direito
ao benefício de contribuição previdenciária diferida justamente
por ser
a autora
portadora de doença incapacitante.

Vale esclarecer que o recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento nele exposto, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista noart. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025